Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE. MÉRITO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. MENOR PREÇO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LANCE. VALOR ESTIMADO. POSSIBILIDADE DE OFERTA ABAIXO DO VALOR. REDUÇÃO DOS LUCROS. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO LANCE. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO COM PREGOEIRO. EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA. DOCUMENTOS EXIGIDOS NÃO ENVIADOS. PROPOSTA DESCLASSIFICADA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda superveniente do objeto significa a perda do interesse de agir e, em sede recursal, a perda do interesse recursal, ocasionando o não recebimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, o que não se verificou no caso presente.
1.1. Pacífico o entendimento de que existindo pedido de anulação da licitação por suposta ilegalidade, eventual homologação, adjudicação ou contratação decorrentes da licitação impugnada não afetam o interesse de agir ou recursal da ação mandamental. Preliminar rejeitada.
2. O edital do pregão impugnado previu que o critério de julgamento era o de menor preço, sendo os lances apresentados pela impetrante somente foram mais vantajosos nos grupos 3 e 5, sendo que no grupo 5, ela foi desclassificada por não apresentar a documentação e a proposta final adequada ao lance vencedor.
2.1. Mesmo nos grupos 1 (um), 4 (quatro) e 7 (sete) em que a impetrante não se sagrou vencedora, a diferença entre o lance dela e o vencedor foi mínima, sendo que no grupo 3 (três) em que foi a vencedora, o seu lance foi pouco inferior ao segundo colocado, indicando a possibilidade de fixação do valor de cada posto abaixo do valor unitário estimado, sendo uma opção da empresa reduzir seu lucro para ofertar um lance mais baixo.
2.2. Nos grupos 2 (dois) e 6 (seis), apesar de afirmar ter apresentado a proposta mais vantajosa, a impetrante sequer ofertou lance na fase de competição.
3. Apesar da indicação do valor unitário estimado para cada item, as empresas podem apresentar um valor médio inferior, desde que isso não impacte na exequibilidade do contrato, por isso as empresas conseguem ofertar lances abaixo do valor estimado, inclusive a impetrante, em especial quanto aos custos indiretos e ao lucro, que ela mesma reduziu na proposta vencedora do grupo três.
4. As regras aplicáveis à formulação de lances na fase competitiva estão expressamente dispostas no edital e aborda especificadamente sobre a impossibilidade de alteração do lace apresentado, nem mesmo sob a alegação de erro, bem como quanto à presunção de veracidade das propostas e lances efetuados pela licitante.
5. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes durante a sessão pública deveria ocorrer exclusivamente pelo sistema eletrônico, sendo descabida a utilização do endereço eletrônico do pregoeiro após a sua abertura, inclusive porque tal meio de comunicação se limitava a impugnações e esclarecimentos enviados até três dias antes da abertura da sessão.
6. Apenas os casos de impugnação ao edital ou de pedido de esclarecimentos feitos antes da abertura da sessão pública é que seriam respondidas, não havendo que se falar em ilegalidade pela ausência de resposta sobre questionamentos realizados pelo endereço eletrônico após a abertura da sessão pública, quando a comunicação deveria ocorrer unicamente pelo sistema eletrônico.
7. Inexiste qualquer ilegalidade na desclassificação da impetrante do grupo 5, porquanto, ainda que oportunizada a apresentação de justificativa sobre a inexequibilidade da proposta, a empresa preferiu se ater a justificativas para alteração do lance ofertado, sem enviar a documentação necessária, em clara violação das regras editalícias, sujeitando-se, assim, à sanção prevista, que era a desclassificação da proposta.
8. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.